Tribunal: TJES
Processo: 0003639-13.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003639-13.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO DA SILVA BOAZI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003639-13.2019.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO DA SILVA BOAZI, PEDRO HENRIQUE DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE
.
ART.
33
C/C ART. 40, IV E VI, DA
LEI 11.343/06.
1. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL E FALTA DE CONSENTIMENTO DO MORADOR. TRÁFICO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
2. PENA-BASE.
VOLUME DA APREENSÃO. CRITÉRIO PREPONDERANTE. ART. 42, LEI 11.343/2006. 3.
PATAMAR
DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE.

4.
ATENUANTE DA MENORIDADE. PATAMAR DE DIMINUIÇÃO. 1/6 (UM SEXTO).
5.
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A MENORIDADE RELATIVA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Caso em que o apelante desobedeceu a voz de abordagem e tentou se homiziar na residência, fazendo com que os policiais adentrassem o local durante a perseguição. Ilegalidade não verificada. 2. Por força do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, precisamente, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, de modo que ainda que as operadoras do artigo 59 do Código Penal tenham sido reputadas majoritariamente em favor do réu, impõe-se o agravamento da pena, considerando o relevante volume da apreensão, que totalizou 175g (cento e setenta e cinco gramas) de maconha. 3. A jurisprudência do STJ já tem firme compreensão no sentido de que “
não existe
direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor
” (STJ, AgRg no REsp 2.034.705/MT, 5ª Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 27/3/2023). Caso em que o aumento, em um ano, não é desproporcional, porque caso utilizada a exasperação em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima, a pena poderia ter sido agravada em 1 (um) ano e 3 (três) meses. 4. O STJ entende que a aplicação de fração de diminuição inferior a 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento de atenuante demanda motivação concreta. 5. Sendo igualmente preponderantes a agravante da reincidência e a atenuante da menoridade relativa, por serem afetas à personalidade do agente, devem merecer o mesmo peso, compensando-se. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003639-13.2019.8.08.0050 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCIANO DA SILVA BOAZI, PEDRO HENRIQUE DE AQUINO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por PEDRO HENRIQUE DE AQUINO e LUCIANO DA SILVA BOAZI, em face da sentença de fls. 199/213, da 1ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou às penas de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, respectivamente, ambos em regime inicial fechado, pelo cometimento da conduta descrita no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia, em síntese, que por volta de 21h do dia 7 de outubro de 2019, na Rua Senhora Nazareth, nas Bairro Vale do Sol, Município de Viana, os ora recorrentes traziam consigo, guardavam e vendiam, 02 (dois) pedaços de maconha pesando 175 gramas, em situação típica de tráfico de drogas. Na ocasião encontrou-se com eles um revólver calibre .38 e uma munição do mesmo calibre, além de 01 (uma) faca, bem como envolviam adolescentes.

Ao fim da instrução processual, restaram condenados na forma especificada acima.

Na forma das razões de fls. 256/263-v., Pedro Henrique de Aquino pleiteia anulação da apreensão, em razão da violação do domicílio do réu. Subsidiariamente, pugna pela revisão da reprimenda imposta, mediante o decote da exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza do entorpecente apreendido (artigo 42 da Lei nº 11.343/2006) ou, caso seja preservada a operadora, que seja aplicado aumento na fração de 1/6 (um sexto). Na segunda fase da dosimetria, postula seja a pena atenuada no patamar de 1/6 (um sexto) em função da menoridade relativa do apelante.

As razões apelação do acusado Luciano da Silva Boazi constam do id. nº 4741033, em que requer, igualmente, a decretação da nulidade da apreensão, também apontando suposta violação de domicílio. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, via afastamento da valoração negativa do critério disposto no artigo 42 da Lei de Drogas ou sua ponderação na fração de 1/6 (um sexto). Na sequência, requer a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência.

Contrarrazões ministeriais também no id. 4741033, pela negativa de provimento ao apelo.

Em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, visto no id. nº 4835433, o Ministério Público de segundo grau pugna pelo parcial provimento dos apelos para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da menoridade relativa em favor de Pedro Henrique de Aquino, bem como reconhecida a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e agravante da reincidência em favor de Luciano da Silva Boazi, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença de piso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, a começar pelo pedido de decretação de nulidade da apreensão:

No ponto, suscita a nulidade da apreensão, alinhando que não havia fundada suspeita para legitimar a busca pessoal feita no apelante, bem como, que a entrada na residência não foi autorizada pelo réu, nem havia justo motivo para que fosse afastada a garantia da inviolabilidade do domicílio.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...)
A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo
.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “
A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”, razão pela qual, “(...)
Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
” (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO CORRÉU. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DO IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. FLAGRANTE DELITO. DINÂMICA DELITIVA QUE INDICA A PRÁTICA DE CRIME NO INTERIOR DA OBRA. AGENTES INFRATORES COM HISTÓRICO CRIMINAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEFINIDOS NO HC. 598.051/SP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA, DE NATUREZA NOCIVA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
.
IV - O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência do recorrente, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.
V - No caso, durante patrulhamento de ronda, os policiais militares avistaram corréu que, em atitude considerada suspeita, adentrou uma casa em construção, local onde foram flagrados o paciente e outros agentes (todos com registro em histórico criminal com prática de crime de mesma natureza), sendo que um cortava o entorpecente, enquanto o paciente o embalava. Na posse do paciente, foram apreendidos R$ 508,00 em notas diversas, além de aparelho celular e com os demais pacientes quase 1kg de cocaína, situação que, se considerado o local como domicílio, enquadrar-se-ia nas hipóteses de mitigação da inviolabilidade domiciliar, uma vez que, "o crime por cuja prática foram presos os autuados é considerado permanente, a dispensar a autorização do morador ou a apresentação de mandado judicial para ingresso no imóvel em que se o pratica, seja porque os milicianos ouvidos afirmaram que o local ainda está em construção, do que se denota não seja residência de ninguém". Como se denota, a situação fática se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio.
VI - Dessarte, considerando o flagrante do tráfico de significativa quantidade de entorpecentes (1kg de cocaína), caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, mormente diante das fundadas razões constatadas antes do ingresso ao domicílio.
VII - O feito em análise se alinha ao julgado proferido nos autos do HC n. 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/03/2021), é dizer: ante as circunstâncias fáticas anteriores ao flagrante, com resultado produtivo na captação da prática de crime de tráfico de drogas, na posse de significa quantidade de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, se assim se caracterizasse o imóvel em construção, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.
Omissis
.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 692.766/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Convocado do TJDFT, 04/11/2021)

Na hipótese, os agentes que realizaram a prisão, os Policiais Militares Clemilson Guimarães Damascena e Lucas Gomes da Silva, em depoimento que segue gravado em arquivo constante da pasta compartilhada, explicam que estavam fazendo trabalho de ronda ostensiva na região, ocasião em que visualizaram pessoas nas proximidades de uma residência. Estas, ao perceberem a aproximação da guarnição, adotaram atitude evasiva: dois indivíduos utilizaram uma motocicleta para rapidamente empreender fuga e uma terceira pessoa desobedeceu a voz de abordagem e tentou se homiziar na residência ali localizada, fazendo com que os policiais adentrassem o local durante a perseguição. Lá ouviram barulho, como se algo estivesse sendo jogado para fora da casa. No interior da residência encontraram um projetil de arma de fogo calibre .38 e, do lado de fora, em um monte de areia sob a janela da edificação, um revólver e as drogas.

Vale pontuar que as testemunhas destacaram que os menores tentaram assumir a propriedade das drogas e da arma e que os apelantes são conhecidos pelo envolvimento no tráfico de entorpecentes.

Desta forma, é certo que ao desobedecer a ordem de parada e empreender fuga, não havia opção à guarnição, senão adentrar a residência para concluir a ocorrência. Tais circunstâncias, a toda evidência, legitimaram a atuação policial no ingresso da residência, não havendo que se falar em ilegalidade na entrada.

Assim, impossível verificar a ilegalidade alegada.

Mantenho as condenações.

Subsidiariamente, postula a defesa a redução das penas impostas.

Revendo a sentença, constato que a reprimenda referente ao tráfico ilícito de substâncias entorpecentes foi fixada em 6 (seis) anos de reclusão, levando em consideração a natureza e a quantidade das drogas apreendidas.

A propósito do tema, rememoro que por força do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, impõe-se sejam consideradas, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, precisamente, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Logo, ainda que as operadoras do artigo 59 do Código Penal tenham sido reputadas majoritariamente em favor do réu, o critério disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 impõe o agravamento da pena, considerando o relevante volume da apreensão, que totalizou 175g (cento e setenta e cinco gramas) de maconha.

O patamar de aumento, de 1 (um) ano, também não me parece desarrazoado.

A incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, conforme postula a defesa, não constitui um direito subjetivo da parte. Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já tem firme compreensão no sentido de que “não existe direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor” (STJ, AgRg no REsp 2.034.705/MT, 5ª Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 27/3/2023).

Se, por um lado, o critério requerido é utilizado em vários julgados do Superior Tribunal de Justiça, também há precedentes que reputam justificada a exasperação em 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínima. Na espécie, houvesse sido utilizado o último direcionamento, a pena poderia ter sido agravada em 1 (um) ano e 3 (três) meses.

Desta forma, mantenho as penas-base, nos montantes estabelecidos na sentença.

Na segunda etapa da dosimetria, Pedro Henrique de Aquino requer seja aplicada a atenuante da menoridade na fração de 1/6 (um sexto).

A sentença, naquela fase, operou redução em 6 (seis) meses. Sucede, no entanto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que a aplicação de fração de diminuição inferior a 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento de atenuante demanda motivação concreta (STJ, AgRg no AREsp n. 2.035.357/TO, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 31/3/2022).

Assim, considerando não haver fundamentação acerca do patamar de redução, obedecendo ao referido preceito, diminuo a pena para 5 (cinco) anos de reclusão.

Luciano da Silva Boazi pleiteia a compensação da atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência.

O pedido merece acolhimento. Sendo igualmente preponderantes tais circunstâncias, por serem afetas à personalidade do agente, devem merecer o mesmo peso, compensando-se. A matéria não suscita dúvidas na jurisprudência, estando pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. RAZOABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA NÃO CABÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU DA DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Omissis
.
9. Conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, "a confissão espontânea e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal
" (Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 10/4/2013, DJe 17/4/2013). Do mesmo modo, "preceitua o art. 67 do Código Penal que no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência." (HC 360.168/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 30/04/2018).
Omissis
. 16. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 800.983/SP, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 22/5/2023)

Desta forma, compenso a atenuante da menoridade relativa com a agravante da reincidência, de forma que, na etapa média da fixação da sanção, a pena fica estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão.

Na fase final da dosimetria, dado o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da lei nº 11.343/2006, a pena de PEDRO HENRIQUE DE AQUINO foi aumentada em 1/6 (um sexto), para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na sequência, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), em razão da majorante aludida no artigo 40, inciso vi, da lei nº 11.343/2006, alcançando, em caráter definitivo,
7 (SETE) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Na fase final da dosimetria, dado o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da lei nº 11.343/2006, a pena de PEDRO HENRIQUE DE AQUINO foi aumentada em 1/6 (um sexto), para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Na sequência, a pena foi aumentada em 1/3 (um terço), em razão da majorante aludida no artigo 40, inciso vi, da lei nº 11.343/2006, alcançando, em caráter definitivo,
7 (SETE) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Reajusto o regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto
.

Em relação ao apelante LUCIANO DA SILVA BOAZI, no terço final da dosimetria, a pena deve ser majorada em 1/6 (um sexto), em razão da causa de aumento relativa ao uso de arma, elevando-a a 7 (sete) anos e de reclusão.

Por fim, com a incidência da majorante do envolvimento de menor, à razão de 1/3 (um terço), fica a pena fixada, definitivamente, em
9 (NOVE) ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO
, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Preservo o regime fechado, para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, em consonância com o posicionamento esposado pela douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, redimensionar as penas impostas aos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)